Tribunal: TJDFT
Processo: 0709330-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709330-50.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE EMBARGADO: CRISTAL TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA, CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO, JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte embargante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora